Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736487-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705962-73.2019.8.07.0018, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação e fixou o débito exequendo em R$ 66.635,52 (ID 105987870, origem). Nas razões (ID 30717893), narra tratar na origem de cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de R$ 75.070,93 relativos a honorários de sucumbência calculados com base no valor atualizado da causa, qual seja, R$ 700.000,00. Informa ter o agravado, após a impugnação, apresentado nova planilha de cálculo para, suspostamente, corrigir os vícios demonstrados na impugnação. Defende que o correto seria o magistrado julgar totalmente procedente a irresignação e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, condenando o DF em honorários advocatícios de sucumbência. Aduz estarem os cálculos em desacordo com o estabelecido no acórdão exequendo e, ainda, que a planilha apresentada reflete conta simples, sem indicação precisa de todas as variáveis utilizadas para atingir o saldo devedor total. Sustenta a iliquidez do título e a necessidade de prévia liquidação para o processamento do cumprimento de sentença. Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito e a prática de atos expropriatórios até julgamento do recurso. No mérito, seja reconhecida a ausência de liquidez e exigibilidade do cumprimento de sentença e, consequentemente, o acolhimento da impugnação. Preparo efetuado (ID 30715866). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – em especial o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo a quo tenha rejeitado a impugnação, consta do pronunciamento objeto de irresignação que a fase constritiva somente terá prosseguimento após o trânsito em julgado da decisão. Confira: “(...) Dessa forma, REJEITO a impugnação e fixo o débito exequendo no valor de R$ 66.635,52 (sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Preclusa a presente decisão, prossiga-se na fase constritiva, tal qual orientado na decisão de ID no 98032187”. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator